Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-09.2022.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada. Inocorrência. A serem acolhidos os presentes embargos sem a efetiva presença de um dos defeitos de comunicação do acórdão, se realizaria novo julgamento da causa, afrontando, com isso, a finalidade desta via recursal, em abalo à segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados.